Tribunal: STF
Processo: HC 223726
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-27
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 791.514/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, 180 e 299, todos do Código Penal. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pendente de julgamento. 



    Alegando excesso de prazo para o julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido, nos termos seguintes: 



    Cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte, que o prazo para a conclusão do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: 



    [...]



    Quanto as alegações de possibilidade da aplicação de medida cautelar diversa, em especial o recolhimento domiciliar, referindo que o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico na data de 01-12-2022 para tratar fratura no fêmur, atualmente encontrando-se recolhido sem as condições adequadas para a recuperação de seu caso clínico, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, da leitura do acórdão objurgado verifica-se que tais matérias não foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: DANIEL FERRAZ DE CAMPOS encontra-se preso há quase 3 (três) anos, sem que sequer tenha sido julgada a sua apelação, não obstante, após agressão sofrida dentro da casa prisional, está em recuperação por ter quebrado o fêmur, quando poderia estar provendo o seu tratamento adequado fora do ambiente prisional. Assim, o presente writ tem como objetivo revogar a prisão preventiva por manifesto excesso de prazo e/ou seja o paciente inserido em prisão domiciliar especial para tratamento médico, haja vista que o laudo médico (em anexo) atestou que o mesmo apresenta fratura subtrocantérica no fêmur esquerdo (CID 10 S722), tendo realizado cirurgia em 01/12/22. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente